Tribunal: TJES
Processo: 5001012-77.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001012-77.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIR BARROS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro a gratuidade da justiça à parte autora, ora Recorrente.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a repetição de indébito em razão de descontos indevidos em aposentadoria, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo não firmado com a parte recorrida e o pagamento de indenização por danos morais sofridos. Os pedidos foram julgados improcedentes pela r. sentença recorrida.
Em seu recurso, a Recorrente afirma que houve revelia, devendo ser presumidos verdadeiros os fatos narrados na exordial, além de ter a instituição bancária Recorrida falhado com seu dever de prestar informações à parte autora, restando evidenciada a má-fé da instituição e a invalidade da contratação efetuada.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que rejeitou os pedidos da parte autora, declarando como regular a contratação efetuada e legítimos os descontos realizados pela instituição financeira.
2. Verifico que a Recorrente aduz como causa de pedir não a ocorrência de erro/dolo como vício de vontade que inquinasse a contratação (ou a ocorrência de violação do direito básico do consumidor à informação), mas apenas jamais ter contratado com o Recorrido, não ostentando qualquer vínculo jurídico com o Banco e nem auferindo qualquer benefício econômico que permitisse a realização dos descontos em margem consignável, o que perdurou por mais de 02 (dois) anos.
3. Em que pese a ocorrência da revelia, em razão da apresentação intempestiva da contestação, seus efeitos materiais são infirmados pelo acervo probatório colacionado aos autos, uma vez que o Recorrido logra demonstrar, desincumbindo-se de seu ônus probatório, que as partes possuíam relação jurídica, anexando aos autos instrumento do negócio jurídico celebrado, devidamente assinado, acompanhados de documentos pessoais, comprovante e declaração de residência, extrato de pagamentos do INSS e faturas correspondentes, de modo a se concluir, dentro dos limites do objeto da presente demanda, como devidas as contraprestações pela Recorrente.
4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a r. sentença inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.